Tribunal: TJMT
Processo: 1013238-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013238-57.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO), LEONIR ROMANO BAGGIO - CPF: 401.419.779-49 (AGRAVANTE), PEDRO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 061.804.001-30 (AGRAVADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - CPF: 220.177.808-63 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – AUTO DE AVALIAÇÃO – IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA – DISCREPÂNCIA DE VALORES – NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O fato da avaliação ter sido realizada por Oficial de Justiça Avaliador, detentor de fé pública não impede a realização de uma nova avaliação, ainda mais quando o método por ele utilizado foi apenas o comparativo, tendo com fonte de informações sítios eletrônicos que não estão mais disponíveis para a conferência dos dados que subsidiaram seu trabalho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021